Tribunal: TJDFT
Processo: 0012783-76.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO. PERCENTUAL DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. ERRO MATERIAL. IRRELEVÂNCIA. DISPOSITIVO INDICA O PERCENTUAL CORRETO. CRITÉRIO DA EQUIDADE. TABELA DA OAB. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu provimento à apelação do Distrito Federal, ora embargante, e julgou prejudicado o apelo do autor, ora embargado. 1.1. No que interessa ao presente recurso, o aresto, em sede de juízo de retratação previsto no art. 1.040, II, CPC, acolheu as alegações do ente distrital, para julgar os pedidos iniciais improcedentes, reconhecendo a regularidade da cobrança do ICMS com a inclusão na base de cálculo das tarifas relativas à TUSD e à TUST, bem como dos demais encargos setoriais incidentes, nos termos do Tema 986 do STJ. Por consequência, procedeu ao redimensionamento dos honorários sucumbenciais, para condenar o autor ao pagamento da verba fixada em 20% sobre o valor atualizado da causa (indicado na inicial em R$ 1.000,00), conforme art. 85, § 3o, I, e § 4o, III, do CPC. 1.2. O embargante alega vícios de omissão e contradição, bem como violação ao art. 85, § 8o-A, CPC. Afirma terem sido estabelecidos, no acórdão, dois percentuais distintos para os honorários, dispondo, na ementa, o montante de 20% sobre o valor atualizado da causa, e, no dispositivo, estabeleceu que seriam fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa. Acrescenta que o acórdão incorreu em omissão quanto aos critérios legais de fixação da verba sucumbencial, notadamente em relação à aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC. Sustenta a aplicação ao caso do critério da equidade, porquanto 10% ou 20% do valor da causa, a título de honorários advocatícios, é aviltante. Discorre que, com a aplicação do art. 85, § 8o-A do CPC, o valor da condenação em honorários deveria ser de 30 URHs, ou seja, R$ 10.673,40. Pede o acolhimento dos embargos, a fim de promover a correta estipulação da verba honorária a partir de seu parâmetro normativo apropriado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos está centrada em apreciar: a) erro material relacionado ao arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência pelo acórdão embargado; b) a aplicabilidade ou não do critério da equidade previsto no art. 85, § 8o-A, do CPC, para fixação da verba honorária no caso dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Quanto ao percentual definido para os honorários, no dispositivo constou 20% sobre o valor atualizado da causa, ao passo que, nos fundamentos do voto condutor, restou indicado o montante de 10% sobre o valor atualizado da causa. 3.1. Conforme o art. 504, do CPC, “não fazem coisa julgada: os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença”, ou ainda “a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença”, de forma que apenas o dispositivo é recoberto pela coisa julgada material. 3.2. Assim, é irrelevante o erro material na fundamentação do voto, pois prevalece o arbitramento da verba honorária indicada no dispositivo (20% sobre o valor atualizado da causa), por ser o elemento da decisão que faz coisa julgada material.
4. Apesar de contrário ao interesse da parte, correto o redimensionamento dos honorários de sucumbência com base no art. 85, § 3o, I, e § 4o, III, do CPC. 4.1. Não é caso de aplicação do critério da equidade previsto no art. 85, § 8o-A, CPC, porquanto a fixação em 20% sobre o valor da causa, atribuído em R$ 1.000,00, o qual ainda passará por atualização (art. 85, § 4o, III, e § 16, CPC), é suficiente para bem remunerar a atuação do advogado público, atendendo aos parâmetros do art. 85, § 2o, CPC. Isso porque a demanda não envolveu a prática de atos complexos, como a produção de prova testemunhal ou pericial. 4.2. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo acórdão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Teses de julgamento: "a) É irrelevante o erro material na fundamentação do voto condutor, uma vez que prevalece o arbitramento da verba honorária corretamente indicada no dispositivo, por ser o elemento da decisão que faz coisa julgada material; b) Não se aplica o critério da equidade previsto no art. 85, § 8o-A, CPC, quando a fixação da verba honorária em percentual sobre o valor atualizado da causa for suficiente para bem remunerar a atuação do advogado da causa, atendendo aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC."
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC; art. 504 do CPC; art. 85, §§ 2o, 3o, I, 4o, III, e 16, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0729535-24.2024.8.07.0000, rel. Desa. Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe: 16/10/2024.